Tribunal: TJSP
Processo: 0017566-69.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso Ministerial - Decisão que fixou o prazo de prescrição da pena de multa com base no regramento contido na Lei de Execuções Fiscais e no artigo 174 do Código Tributário Nacional - Lapso que deve ser contado nos termos do artigo 114 do Código Penal, considerados, porém, no curso da execução, as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n.o 6.830/80 e as causas

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso Ministerial - Decisão que fixou o prazo de prescrição da pena de multa com base no regramento contido na Lei de Execuções Fiscais e no artigo 174 do Código Tributário Nacional - Lapso que deve ser contado nos termos do artigo 114 do Código Penal, considerados, porém, no curso da execução, as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n.o 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional - Decisão cassada - Recurso parcialmente provido.